Tribunal: TJES
Processo: 0007093-70.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007093-70.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISMAR DIONIZIO FERREIRA e outros (6)

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DECISÃO SANEADORA IRRECODIDA. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE FREQUENTAR AS PRAIAS LOCALIZADAS NA BARRA DO RIACHO, BARRA DO SAHY E VILA DO RIACHO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Não há qualquer vício processual apto a caracterizar prejuízo na instrução probatória aos Autores, uma vez que a matéria relacionada à distribuição do ônus da prova foi objeto de deliberação específica no contexto da Decisão de fls. 135/137, acerca da qual, entretanto, não houve qualquer irresignação recursal a tempo e modo. Diferentemente do que sustentado no recurso, a questão relacionada à distribuição do ônus da prova poderia ser objeto de impugnação via Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil.

II.
Como cediço, a
Responsabilidade Civil possui como fundamento a existência de um dano, uma conduta ilícita e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, de modo que a ausência de quaisquer desses elementos afasta o direito a eventual indenização, nos termos dos artigos 186 e 187, combinado com o artigo 927, todos do Código Civil.

III.
Nos termos do artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, e do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, as Empresas respondem, objetivamente, pelos danos ambientais causados, por aplicação da teoria do risco integral.

IV.
Na espécie, o dano ambiental é incontroverso, tratando-se inclusive de fato público, o que se discute, todavia, é o seu impacto e eventuais prejuízos causados aos Autores.

V.

In casu
, os Autores, ora Recorridos, não se desincumbiram do ônus que lhes competiam, conquanto, além de haverem ajuizado esta Ação apenas no ano de 2018, ou seja, três anos após a ocorrência do desastre, os mesmos não lograram êxito em comprovar fruição do lazer nas praias localizadas na Barra do Riacho, Barra do Sahy e Vila do Riacho, por razões de contaminação “com metais altamente perigosos para a saúde”.

V.
Recurso conhecido e desprovido, com consequente majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resulta suspensa na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
HILDENER MEIRELLES DE OLIVEIRA
,
ILEIDA PEREIRA FERREIRA
,
ANGELA RODRIGUES DE SOUZA
,
GLAUCENY LEAL SANTANA
,
EDÍLIO LEMOS, GILBERTO MARTINS
,
ANGELA MARIA ALVES
,
LEONARDO JEREMIS TEODORO DE MORAES
e
MARIA APARECIDA PEREIRA
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 88/122)

em face da
SENTENÇA
(fls. 160/161-v) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ-ES
nos autos

da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada pelos Recorrentes em desfavor da
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com consequente condenação dos Autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Irresignados, os Recorrentes sustentam, inicialmente, a nulidade da Sentença, por cerceamento do direito de defesa, em razão da não inversão do ônus probatório, o que impediu a comprovação de que os Autores foram “vítimas de um acidente de consumo”.

No mérito, alegam, em resumo, que
“o dever de responsabilização civil pelo dano ambiental segue o regime jurídico da Teoria do Risco Integral”
, sendo que
“no caso sub judice, a requerida é a responsável pela lama de rejeitos que destruiu o rio Doce, sua foz e praticamente todo o litoral capixaba e causou prejuízos individuais à saúde, segurança, bem-estar, e condições sanitárias àqueles que dependiam da água do mar”
.

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que os Recorrentes ajuizaram AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face da SAMARCO MINERAÇÃO S/A objetivando reparação pecuniária pelos danos extrapatrimoniais decorrentes de dano ambiental causado pelo rompimento das barragens de Fundão e Santarém, localizadas nos Municípios de Mariana e Ouro Preto, em Minas Gerais.

Argumentaram, para tanto, prejuízos de índole moral decorrente, sobretudo, da impossibilidade de usufruírem das praias localizadas na Barra do Riacho, Barra do Sahy e Vila do Riacho, em razão da contaminação “com metais altamente perigosos para a saúde”.

No transcorrer da instrução processual, após a apresentação de Contestação e Réplica, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu Decisão saneadora (fls. 135/137) rejeitando as preliminares de ilegitimidade ativa ad causam e inépcia da inicial, e afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu a divisão do ônus probatório, atribuindo à Requerida a incumbência de comprovar o dano ambiental na localidade mencionada na exordial e, aos Autores, a comprovação dos danos morais. Por fim, determinou a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que desejariam produzir.

Registra-se, por oportuno e relevante, que nenhuma das partes manifestou irresignação em relação ao referido
decisum
, e, no tocante à especificação das provas, somente a SAMARCO MINERAÇÃO S/A se pronunciou tempestivamente nos autos (fls. 139/148) no sentido de que “as provas já produzidas são suficientes para o deslinde do feito”.

Os Autores, por sua vez, apenas atravessaram o petitório de fls. 150/v, requerendo nova intimação e prazo para apresentação do rol de testemunhas, o que fora prontamente indeferido na Decisão de fls. 157-v.

Na sequência, restou proferida a Sentença recorrida, julgando improcedente o pedido de reparação por danos moral, sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

Pode-se verificar que a procedência automática do pleito autoral direcionada a pagamento de indenização aos requerentes configuraria enriquecimento sem causa, se for levado em consideração, por si só, o desastre ambiental causado pelo rompimento da barragem em Mariana-MG.

Para que se conceda a compensação é necessário que aquele que o pleiteia efetivamente tenha experimentado prejuízo real ou concreto. O dano hipotético não justifica a reparação.

Assim, deveria a parte autora ter demonstrado efetivamente os danos sofridos, o que não ocorreu. Com efeito, o dano moral é o sofrimento humano, a mágoa, a tristeza insuperável infligida a outrem, de modo injusto, alcançando os direitos da personalidade protegidos pela Constituição.

Embora se reconheça a privação de banho de mar sofrido pela parte requerente no presente caso, os aborrecimentos e transtornos pessoais, por mais que se deva evitar e recriminar, não podem ser considerados como base para a caracterização do dano moral indenizável, mormente se não evidenciada violação à honra ou à imagem, ou ainda exposição ao ridículo ou a qualquer outro tipo de sofrimento na esfera da dignidade, o que se confirma pela jurisprudência, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BARRAGEM DE FUNDÃO - ROMPIMENTO - ILÍCITO MORAL - NÃO DEMONSTRADO. A reparação por danos morais tem como pressuposto a ofensa ou violação a algum direito da personalidade, impõe-se examinar a possibilidade de o dano moral se configurar em casos nos quais a pessoa não sofre transtorno psicológico ou espiritual. Desse modo, certificado que a condição de atingidos pelo rompimento de barragem não alcança os postulantes, segundo os prejuízos por eles aventados, não há como reconhecer o ilícito civil capaz de ser indenizado, o que desafia a improcedência da liquidação pelo procedimento comum. (TJ-MG - AI: 27192390920228130000, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 31/03/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001905-64.2016.8.08.0007 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : SEBASTIAO PERICO DA SILVA FILHO. ADVOGADOS : MARIA DA GLORIA RABELLO TEIXEIRA REZENDE E OUTRO. RECORRIDO : SAMARCO MINERAÇÃO S.A. ADVOGADOS : IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO E OUTRO. MAGISTRADO : DENER CARPANEDA. ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL OBJETIVA. PESCADOR. DANO MORAL INDIVIDUAL CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, e do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, as pessoas jurídicas respondem, objetivamente, pelos danos ambientais causados, por aplicação da teoria do risco integral. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça definiu que, nos casos de lesão ao meio ambiente, o dano pode recair diretamente sobre o patrimônio ambiental, que é comum à coletividade (macrobem ambiental), e também sobre uma determinada pessoa (microbem ambiental), indiretamente, por intermédio do meio ambiente, configurando um dano particular (STJ - REsp 1346489/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 26/08/2013). 3. No caso, não se discute a ocorrência do ilícito ambiental, notadamente por se tratar de fato notório, que prescinde de comprovação (art. 374, I, do CPC/15). 4. Não há dúvidas quanto à existência de nexo causal entre o ilícito ambiental (rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG) e o dano suportado pelo pescador, que foi impossibilitado de continuar a exercer sua atividade profissional, o que, por si, também caracteriza sofrimento de ordem extrapatrimonial, ao afligir-se com a perda de sua fonte de renda e de subsistência. 5. Este e. TJES vem reconhecendo o dever da SAMARCO MINERAÇÃO S.A. de indenizar por dano moral os cidadãos que, comprovadamente, tiveram seu meio de subsistência familiar prejudicado pelo dano ambiental. Precedentes. 6. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator. (TJ-ES - AC: 00019056420168080007, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 26/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2021)

Registra-se, ademais, que em que pese os requerentes se basearem na responsabilidade objetiva de danos ambientais, os danos ambientais coletivos já foram e seguem objeto de Termos de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público e com os órgãos que possuem tal legitimidade.

Logo, em sede de cognição exauriente, não restou comprovado que a parte autora faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, na forma do artigo 373, I, CPC.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial.”

No contexto das razões recursais, os Recorrentes buscam sustentar a
nulidade da Sentença
, sob o fundamento de que o Juízo de Primeiro grau não teria acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, causando-lhes prejuízos quanto à comprovação de suposto “acidente de consumo”, salientando, ainda que “esta questão apenas pode ser impugnada em sede de apelação, haja vista que não é uma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC”.

A despeito dos argumentos recursais,
não há qualquer vício processual
neste aspecto, uma vez que a
matéria relacionada à distribuição do ônus da prova
foi objeto de
deliberação específica no contexto da Decisão de fls. 135/137
, acerca da qual, entretanto,
os Autores não formalizaram qualquer irresignação recursal a tempo e modo
.

Ademais, diferentemente do que sustentado,
a questão relacionada à distribuição do ônus da prova poderia sim ser objeto de impugnação via Agravo de Instrumento
, nos termos do artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil.

De outra banda,
como é cediço, a Responsabilidade Civil possui como fundamento a existência de um dano, uma conduta ilícita e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, de modo que a ausência de quaisquer desses elementos afasta o direito a eventual indenização, nos termos dos artigos 186 e 187, combinado com o artigo 927, todos do Código Civil,
in litteris:

“
Art. 186
. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. (...).

Art. 927
. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Por outro turno, assevere-se que nos termos do artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, e do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, as Pessoas Jurídicas respondem, objetivamente, pelos danos ambientais causados, por aplicação da teoria do risco integral,
verbo ad verbum
:

“
Artigo 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (...)

§ 3º
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

“
Artigo 14
- Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: (...)

§ 1º
- Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

No caso em comento, cumpre asseverar não se discutir a respeito do desastre que acometeu as barragens de Fundão e Santarém, sendo estes fatos, inclusive, de notório conhecimento público.

Entretanto, compulsando os autos, denota-se que
os Autores, ora Recorrentes, não se desincumbiram do ônus que lhes competiam, porquanto, além de haverem ajuizado esta Ação apenas no ano de 2018, ou seja, três anos após a ocorrência do desastre, os mesmos não lograram êxito em comprovar a impossibilidade de fruição do lazer nas praias localizadas na Barra do Riacho, Barra do Sahy e Vila do Riacho, por razões de contaminação “com metais altamente perigosos para a saúde”
.

Importa ressaltar, outrossim, que
os Autores deixaram transcorrer
in albis
o prazo que lhes foi concedido para especificar as provas que pretendiam produzir no transcurso da instrução processual
, limitando-se, portanto, a colacionar os documentos que instruem a petição inicial, os quais, entretanto, não se afiguram suficientes a comprovar o dano extrapatrimonial sofrido.

Diante do exposto, na medida em que
inexiste a comprovação dos alegados prejuízos sofridos pelos Recorrentes, não é possível a condenação da Recorrida ao pagamento de danos materiais e morais
, motivo pelo qual é imperiosa a manutenção da Sentença, em sua totalidade.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida,

CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e NEGO-LHE PROVIMENTO, e, via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais inverto os ônus sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto de relatoria.